Tribunal: TJDFT
Processo: 0700035-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0700035-44.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUNO VELOSO VIDAL DOS SANTOS EIRELI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JUNO VELOSO VIDAL DOS SANTOS EIRELI em face da decisão proferida no Plantão Judicial da 1a Instância, que não conheceu do pedido liminar de urgência formulado no bojo da ação ação anulatória de débito fiscal, autuada sob o número 0719541-83.2022.8.07.0018, por não vislumbrar qualquer circunstância fática ou jurídica aptas a atrair a competência extraordinária do d. Juízo plantonista. Verifica-se que, por meio da decisão de ID 42491770, proferida no Plantão Judicial, foi deferido o pedido de antecipação da tutela recursal “para suspender a exigibilidade dos créditos tributários constituídos nos autos de infração números 14.852/2014 e 13.893/2013, e inscritos em dívida ativa sob os números 50223833568 e 50223833584”, estando pendente o exame do mérito do agravo pelo Colegiado. Já houve comunicação do deferimento da tutela antecipada recursal ao Juízo a quo. Intime-se o DISTRITO FEDERAL para ofertar contrarrazões ao agravo de instrumento no prazo legal. I. Brasília-DF, 9 de janeiro de 2023. ANA CANTARINO Relatora